Tribunal: TJDFT
Processo: 0710278-61.2021.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0710278-61.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU APELADO: JOEL MARIANO DA SILVA D E C I S Ã O Apelação Cível – Cabimento do Recurso – Princípio da Dialeticidade – Não Conhecimento. SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL - SLU interpõe recurso de Apelação contra Sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal em Ação ajuizada por JOEL MARIANO DA SILVA, a qual julgou parcialmente procedente o pedido a fim de condenar a parte ré/apelante “ao pagamento das diferenças salariais entre janeiro de 2017 a janeiro de 2021, resultante na acessão profissional (função de almoxarife – técnico), apurado nos últimos 5 (cinco) anos, bem como os seus reflexos sobre as férias, abono de férias, horas extras, e 13o salário e outros benefícios da categoria, assim como as diferenças vincendas”. Em suas razões recursais (ID 43280884), a parte Apelante aduz, em síntese, não haver provas do alegado desvio de função, bem como a inconstitucionalidade da pretensão autoral, a qual culmina na investidura em cargo público sem concurso público. É o relatório. Decido unipessoalmente. O Princípio da Dialeticidade, ou Dialogicidade, estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao Juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. No presente caso, o instrumento recursal é defeituoso, por não dialogar com a Sentença atacada, tampouco contrapô-la, tratando-se de mero texto padrão dissociado da realidade dos autos. Com efeito, quanto à ausência de provas, a parte Apelante se limitou a afirmar o seguinte, in verbis: “E. Colegiado, quando da contestação, o SLU repugnou o alegado desvio de função. Neste sentido, as informações de ID 117515844 - Outros Documentos (Anexo SLUI 1) a ID 117518210 - Outros Documentos (Anexo SLUI 12 11 17). Por outro lado, apesar da oitiva de testemunhas, a Parte Adversa não comprovou o alegado desvio. Não é demasia consignar que cabia à Parte Autora ora Recorrida a comprovação de fato constitutivo de seu direito, consoante art. 373, I, do Código de Processo Civil de 2015. Assim, ausente a comprovação do desempenho de ati- vidade estranha às atribuições do cargo que ocupa, não faz jus o servidor à eventual diferença salarial. (omissis)” Conforme se observa, a parte Apelante não teceu qualquer argumento específico apto a demonstrar o desacerto dos fundamentos utilizados pelo Juízo de origem quanto à comprovação do direito do autor. Demais, o Juízo de origem constatou que “o autor, embora empossado e no exercício do atual cargo de Técnico de Resíduos Sólidos por muitos anos desenvolveu atividades alheias às suas atribuições legais no trabalho de Fiscal de Trecho”, ressaltando que o caso trata “de justa indenização ao servidor que, desviado de função pela Administração Pública, passa a prestar serviços melhor remunerados”. Todavia, a parte Apelante alega que a Sentença reconheceu a “investidura” do réu no cargo de fiscal de trecho, quando, em verdade, a Sentença reconheceu a existência de desvio de função. Como se observa, as razões recursais não guardam pertinência com a Sentença. Constato, portanto, clara violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal, tornando o instrumento recursal formalmente irregular. Nesse sentido, posicionamento deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA SENTENÇA RECORRIDA. ADEQUAÇÃO OU REGULARIDADE FORMAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. DECISÃO MANTIDA. 1. Pelo princípio da dialeticidade, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão/sentença, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade ou novo julgamento, ônus do qual não se desincumbiu o ora recorrente. 2. Tendo a parte olvidado de impugnar fundamento essencial da sentença recorrida, o recurso padece de adequação ou regularidade formal. 3. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” (Acórdão 1658760, 07149217920228070001, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 31/1/2023, publicado no DJE: 10/2/2023.) “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DESCONSTITUÍDA EM OUTROS AUTOS. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL SUPERVENIENTE. APELAÇÃO DA EMBARGANTE. RAZÕES DISSONANTES. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. APELO NÃO CONHECIDO. 1. É cediço que, pelo princípio da dialeticidade, o recorrente deve enfrentar todos os fundamentos da decisão recorrida e demonstrar o porquê de o julgamento ser cassado ou reformado. A ausência de impugnação específica ou da demonstração do desacerto do julgamento impossibilita o conhecimento do recurso. 2. A desconstituição da penhora incidente sobre o imóvel objeto dos embargos de terceiro e a consequente falta de interesse de agir que foram reconhecidos na r. sentença não foram objeto do recurso de apelação, o que impossibilita seu conhecimento. 3. Apelo não conhecido.” (Acórdão 1430844, 07122432820218070001, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/6/2022, publicado no DJE: 26/7/2022.) “CONSUMIDOR. BANCO. INTERESSE RECURSAL. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA. ABERTURA DE CONTA CORRENTE DIGITAL. FRAUDE. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. SÚMULA No 479 DO STJ. DANOS MATERIAIS. DEVER DE INDENIZAR. 1. Ante a violação ao princípio da dialeticidade e a inexistência de interesse recursal, não se conhece da parte do recurso que se encontra dissociada dos fundamentos da sentença, tampouco do pedido recursal que já foi concedido na sentença. (omissis) 5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.” (Acórdão 1191143, 07000321420188070017, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 31/7/2019, publicado no DJE: 12/8/2019.) Diante do exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa e arquivem-se. Intimem-se as partes. Desembargador Eustáquio de Castro Relator